Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INQUÉRITO EXTRAJUDICIAL. INSOLVÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. ADMINISTRADORES. INDISPONIBILIDADE DE BENS. BLOQUEIO DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/1990. PLURALIDADE DE IMÓVEIS. DESTINAÇÃO RESIDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (artigo 6.o, caput, da CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que, sendo o único imóvel utilizado para moradia permanente, deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade.
2. Nos casos de pluralidade de bens imóveis, em que apenas um deles é utilizado como residência ou domicílio da entidade familiar, ao passo que os demais foram adquiridos para fins de investimento, é inaplicável o disposto no parágrafo único do artigo 5o da Lei n. 8.009/1990, o qual impõe a impenhorabilidade sobre o imóvel de menor valor.
3. Demonstrado nos autos que o imóvel constrito é o único utilizado como moradia do agravante e de sua família, impõe-se a desconstituição da penhora, nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/90, independentemente do valor do imóvel.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.